Tribunal: STF
Processo: RE 1296405
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. NECESSIDADES EMERGENCIAIS. EXCEPCIONALIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA GARANTIR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.